Tribunal: TJSP
Processo: 1024039-28.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO. Contrato bancário. Extinção anômala do processo.

Falta de andamento ao processo.

Inércia da exequente na promoção dos atos processuais. Intimação pessoal realizada. Carta de intimação devolvida com a informação "mudou-se". Dever da parte de fornecer e atualizar o endereço. Exegese do art. 77, V, CPC. Intimação considerada eficaz.

Extinção. Manutenção.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566051
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024039-28.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PARQUE SÃO
BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, são apelados CRISTIANO DE
CASTILHO LE e ROSANGELA PINTO LE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024039-28.2016.8.26.0602 -Voto no 43.448
2
Voto no 43.448
Apelação n° 1024039-28.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Parque São Bento Empreendimentos Imobiliário Ltda
Apelado: Cristiano de Castilho Le e outro
EXECUÇÃO. Contrato bancário. Extinção anômala do processo.
Falta de andamento ao processo.
Inércia da exequente na promoção dos atos processuais. Intimação
pessoal realizada. Carta de intimação devolvida com a informação
“mudou-se”. Dever da parte de fornecer e atualizar o endereço.
Exegese do art. 77, V, CPC. Intimação considerada eficaz.
Extinção. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
consubstanciada em instrumento particular de confissão de dívida cuja
sentença assentou a extinção anômala do processo, por falta de andamento
regular ao feito (abandono da causa).
Apela a exequente para a reforma da conclusão de primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024039-28.2016.8.26.0602 -Voto no 43.448
3
e o fez sob o fundamento de que antes do decreto de extinção o juízo
sentenciante deveria ter intimado pessoalmente para promover os atos
processuais pertinentes, o que não foi observado no caso.
Destaca a exequente que a devolução da carta de intimação
expedida com o fim de dar regular andamento ao feito, com a anotação
“mudou-se” não poderia dar ensejo à decisão de extinção do processo, pois a
intimação pessoal não se aperfeiçoou, nos termos da previsão legal do
parágrafo 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil.
A tanto acrescenta que o AR juntado não deixa claro o motivo da
devolução da carta de intimação e a rubrica aposta pelo recebimento da carta
provém de terceiro, estranho ao processo.
Finda sua exposição recursal com o argumento de que deveria ter
sido aplicada a sumula 240, STJ, pois seria necessário o requerimento dos
réus para a extinção do processo, o que também não foi verificado no caso,
bem como não foi realizada a intimação por edital.
Por isso, pugna pela anulação da r. sentença e retorno dos autos à
origem para o normal andamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024039-28.2016.8.26.0602 -Voto no 43.448
4
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença.
Extrai-se dos autos que a citação dos executados foi frutífera e
que a exequente, para fins de penhora, tentou a localização de bens por meio
dos sistemas Infojud, Renajud e Arisp.
Intimada a exequente por meio de seu advogado a se manifestar
sobre as informações constantes das pesquisas realizadas junto ao sistema
INFOJUD, ficou inerte por mais de trinta dias, o que motivou a expedição de
carta para dar andamento ao feito, no endereço fornecido no processo.
Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da exequente, a
extinção sem resolução de mérito foi decretada, por falta de andamento ao
processo.
A queixa da exequente não tem razão de ser, especialmente
porque a informação de “mudou-se” atestada pelo carteiro e contida no AR
devolvido jamais foi controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024039-28.2016.8.26.0602 -Voto no 43.448
5
Em outras palavras, é seguro presumir que a exequente mudou
seu domicílio sem alertar esse fato ao juízo “a quo”, em franca inobservância
ao inciso V, do artigo 77, do Código de Processo Civil, que, em linhas gerais,
prescreve que é dever da parte fornecer e atualizar o endereço. Tudo indica
que isto não foi observado pela exequente e sua queixa, por isto, não tem
razão de ser, notadamente porque além de seu patrono ter sido intimado via
Diário de Justiça Eletrônico, a carta de intimação pessoal da parte também foi
expedida.
Ademais, já era na vigência do Código de Processo Civil de 1973
o entendimento segundo o qual são válidas as intimações dirigidas ao
endereço indicado na petição inicial, pois cumpre à parte sua atualização. Daí
que, corretamente encaminhada a carta à exequente, o requisito da prévia
intimação anteriormente ao decreto de extinção do processo foi cumprido e
não há nulidade qualquer a ser declarada ou reconhecida.
Mantida a extinção anômala do processo, não é a hipótese de
fixação de verba honorária advocatícia em favor do patrono da parte adversa,
ante a não angularização da relação processual.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator